Tribunal: TJES
Processo: 0000714-74.2019.8.08.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte; Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000714-74.2019.8.08.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: JOEL JOSE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

Nº
0000714-74.2019.8.08.0040

RECORRENTE: JOEL JOSE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. AFASTAMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Joel José da Silva contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), em razão de ter, supostamente, assassinado Railton Peixoto Pereira ("Pretinho") mediante golpe de faca na região cervical enquanto a vítima se encontrava em sono profundo, motivado por desavença decorrente de relacionamento com a ex-companheira da vítima. A Defesa postulou a absolvição sumária do recorrente, sob alegação de legítima defesa própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos necessários para a decisão de pronúncia, consistentes na comprovação da materialidade do crime e nos indícios suficientes de autoria; e (ii) averiguar se é cabível o reconhecimento sumário da legítima defesa própria como causa excludente de ilicitude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia é ato interlocutório que não demanda certeza plena sobre os fatos, mas apenas a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, transferindo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva das provas.

4. A materialidade do homicídio encontra-se demonstrada por diversos elementos probatórios constantes nos autos, incluindo o Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial e Exame Cadavérico, os quais confirmam a causa eficiente da morte da vítima.

5. Os indícios de autoria estão suficientemente configurados, em especial pela confissão do recorrente em sede policial e judicial, corroborada por depoimentos testemunhais e investigações que indicam o envolvimento do acusado no crime.

6. Não há prova inequívoca que permita o reconhecimento sumário da legítima defesa própria.

7. Eventuais teses defensivas, como a legítima defesa, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural das causas relativas a crimes dolosos contra a vida, evitando-se a usurpação de sua competência constitucional.

8. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam a impossibilidade de reconhecimento sumário de excludentes de ilicitude na fase de pronúncia, salvo quando demonstradas de forma incontroversa nos autos (STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 13/05/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

10. Na fase de pronúncia, exige-se apenas a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, não se aplicando os mesmos requisitos de certeza necessários para uma sentença condenatória.

11. O reconhecimento sumário de excludentes de ilicitude exige prova incontroversa, o que não se verifica quando os elementos constantes nos autos comportam versões distintas e contraditórias.

12. Compete ao Tribunal do Júri a análise definitiva de teses de mérito, como a legítima defesa, nas hipóteses de crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 13/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000714-74.2019.8.08.0040

RECORRENTE: JOEL JOSÉ DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOEL JOSÉ DA SILVA

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES (Id. 8732168, v. 01, parte 7, pp. 18/20), por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 8732168, v. 01, parte 07, pp.55/58), a Defesa requer seja o recorrente absolvido sumariamente, ante a excludente de ilicitude de legítima defesa própria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge da exordial acusatória (Id. 5280503, v. 1, pp. 01/03) que, no dia 27/2/2018, às 22h30m, na Rua João Emanuel Gagno, Centro, Pinheiro/ES, a vítima Railton Peixoto Pereira, conhecido por “Pretinho”, após consumir bebida alcoólica em excesso, como lhe era de costume, se deitou no sofá localizado nas proximidades do Mercado Municipal, local habitual de usuários de drogas e álcool, e dormiu. Momentos depois, de maneira sorrateira, o recorrente, desafeto da vítima, foi ao local, e, com intenção de matar, fincou uma faca de cozinha na região cervical esquerda lateral da vítima, o que ocasionou ferimento que foi a causa suficiente da morte.

Consta nos autos que o delito foi cometido por motivo fútil, tendo em vista que a vítima era ex-companheiro da então namorada do recorrente à época dos fatos, circunstância que gerou desentendimentos entre as partes. Ademais, verifica-se que o crime foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta se encontrava em estado de sono profundo após a ingestão de quantidade significativa de bebida alcoólica.

Finda a instrução processual, o acusado Joel José Da Silva foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Boletim de Ocorrência (Id. 8732168, v. 1, parte. 1, pp. 11/13), pelo Relatório de investigação (Id. 8732168, v. 1, parte 1, pp. 27/35), pelo Auto de Apreensão (Id. 8732168, v. 1, parte 1, p. 35), pelo Laudo Pericial (Id. 8732168, v. 1, parte 1, pp. 47/.62) e do Laudo de Exame Cadavérico (Id. 8732168, v. 1, parte 2, p. 25).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente, confessou a prática do crime tanto em sede policial, quanto em juízo (Id. Id. 8732168, mídia em anexo). Contudo, aduz que agiu em legítima defesa putativa, pois a vítima já o havia ameaçado diversas vezes:

“(...) Que a vítima havia me ameaçado pela sua relação com a ex esposa da vítima (...) Que em ocasião anterior a vítima tinha tentado contra minha vida em uma feira da cidade e que só não conseguiu porque um terceiro o desarmou (...) Que a vítima foi até a residência de minha mãe ameaçando não só a ele, mas também a sua família (...) Que no dia dos fatos fui até a vítima e não sei dizer se ele estava dormindo, que a vítima estava deitada em um sofá (...) Que não se lembra quantas facadas deu na vítima (...)”

Corroborando a prática delitiva está o depoimento do PCES Emerson Pedro Costa (Id. 8732168, AIJ):

“(...) que se recorda que a vítima foi morta nas proximidades do mercado municipal, em razão de uma facada na clavícula, tendo sido localizado deitado num sofá; que o local dos fatos existem vários moradores de rua; que após diligências, chegou a informação de que a motivação do crime seria por desavença entre a vítima e o suposto autor em razão de um namoro com uma senhora chamada, Andréa Porfírio; que Andréa foi ouvida na delegacia e confirmou os relacionamentos, surgindo o nome do acusado como suposto autor do fato; que após alguns dias, localizou o acusado para prestar esclarecimentos, ocasião em que confirmou que foi o autor do crime, alegando que o fez porque a vítima o ameaçou; que à época localizou uma testemunha na cidade de São Mateus, o qual prestou declarações apontando o acusado como também autor do crime; que o acusado JOEL confessou a prática do crime, inclusive gravou em DVD, conforme depoimento juntado aos autos; que tomou conhecimento que o acusado após os fatos foragiu, havendo sido localizado numa propriedade rural no interior da cidade de Nova Venécia-ES, local em que foi preso anos depois. (...)”

A defesa alega, todavia, que o crime foi praticado em legítima defesa, contudo, diante da prova constante os autos não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, a ocorrência de pretendida excludente de ilicitude.

Conforme os elementos presentes nos autos, verifica-se a existência de provas que sustentam a tese acusatória, indicando a presença do
animus necandi
e apontando indícios de autoria do crime de homicídio qualificado.

Assim, as versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Logo, não se revela cabível qualquer decisão diversa da de pronúncia, considerando que, em harmonia com as provas coligidas nas instâncias policial e judicial, uma das versões apresentadas aponta que o recorrente teria, supostamente, praticado o crime de homicídio qualificado, caracterizado por motivo fútil e pela adoção de meio que dificultou a defesa da vítima. Ademais, o próprio recorrente declara em seu depoimento que a vítima encontrava-se deitada no sofá no momento da agressão, não sendo capaz de afirmar com precisão se a mesma estava dormindo ou sob o efeito de substâncias entorpecentes.

Do mesmo modo, quando se trata da tese de legítima defesa, também se transfere ao Conselho de Sentença a deliberação sobre sua incidência, ou não, evitando-se, assim, a indevida invasão de sua competência constitucional (STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF 1ª Região –, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022).

Por outro lado, ainda no que se refere às excludentes de ilicitude, para que sejam reconhecidas na fase da formação de culpa (
judicium accusatione
), é preciso que haja um conjunto probatório apto a concluir,
sem qualquer dúvida
, que o réu agiu em legítima defesa.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como legítima defesa própria, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)